Tribunal: TJDFT
Processo: 0005412-47.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005412-47.2017.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNO SABOIA CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 4, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DEFERIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. NULIDADE PROBATÓRIA. CONVERSA ENTRE ACUSADAS FORNECIDA POR UMA DELAS. PROVA VÁLIDA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONFISSÃO DE UMA DAS ACUSADAS. CONVERSAS PARTICULARES EM REDE SOCIAL. ESCLARECIMENTO DA EMPREITADA CRIMINOSA. HARMONIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS. APELOS DESPROVIDOS. 1. Preliminar de não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo acolhida: não há cabimento do pedido para que os réus recorram em liberdade quando esse já foi concedido na sentença, estando os réus soltos. Ausente o interesse recursal, com o conhecimento parcial dos recursos. 2. Preliminar de nulidade probatória rejeitada: Não se fala em reconhecimento de prova ilícita se não evidenciada nos autos qualquer irregularidade no fornecimento, por parte de umas das rés, do inteiro teor das conversas particulares mantidas em rede social com a corré, sobretudo se esse é o meio utilizado pela interessada, que autorizou a Polícia acessar os dados, para provar as suas alegações. 3. Mérito: O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". 4. A confissão de uma das rés, presa em flagrante ingressando em estabelecimento prisional com substâncias entorpecentes em região íntima, além do fornecimento das conversas que teve com a outra corré, são provas suficientes para a condenação. Incabível a absolvição. 5. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS, PRELIMINAR (NULIDADE PROBATÓRIA) AFASTADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: a) artigo 386, inciso VII, sustentando o cabimento da sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório; b) artigo 283, apontando erro na decretação da sua prisão temporária sem as perícias técnicas necessárias e o esgotamento das investigações; c) artigo 158-A, § 1o a 3o, e 158-B, incisos I, VIII e IX, suscitando a nulidade do feito em razão da quebra da cadeia de custódia; d) artigo 261 e 315, § 2o, aduzindo a ocorrência de cerceamento de defesa; e) artigos 6o, 563 e 564, incisos IV e V, defendendo vício na obtenção das provas oriundas do acesso dos policiais ao celular sem autorização judicial. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos XII e LVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “O Tribunal de origem entendeu que o conjunto probatório dos autos mostrou-se robusto o suficiente para dar suporte à condenação. Para rever esse entendimento, com o fim de absolver o acusado, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, Rel. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 6/5/2022.). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 158-A, § 1o a 3o, e 158-B, incisos I, VIII e IX, 261, 283 e 315, § 2o, todos do CPP, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.962.563/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.). Tampouco comporta seguimento o recurso especial em relação à apontada ofensa aos artigos 6o, 563 e 564, incisos IV e V, todos do CPP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Os dados constantes de aparelho celular obtidos por órgão investigativo - mensagens e conversas por meio de programas ou aplicativos (WhatsApp) - somente são admitidos como prova lícita no processo penal quando há precedente mandado de busca e apreensão expedido por juiz competente ou quando há autorização voluntária de interlocutor da conversa” (AgInt no REsp n. 1.976.850/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1394801 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 16-09-2022 PUBLIC 19-09-2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009